Tribunal: TJES
Processo: 5003050-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003050-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES NUNES TEIXEIRA ALVES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA e ARLINDA NUNES TEIXEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUMULAÇÃO INCONVENIENTE NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 672 do CPC/2015, ao que se depreende de sua leitura e similarmente ao que previa o artigo 1043 do CPC/1973, faculta o processamento conjunto de inventários de pessoas diversas (não havendo qualquer condão de imperatividade em seu texto) e dispõe sobre as hipóteses em que haveria tal possibilidade, quais sejam: mesmos herdeiros, vínculo de união estável ou casamento entre os falecidos, prejudicialidade (preferencialmente total) entre as partilhas.

2.
In casu
apontou-se que (I) a legislação de regência não será a mesma, dado o intervalo de tempo (mais de uma década) transcorrido entre os falecimentos e o advento da novel codificação civil no período; (II) os herdeiros, considerando o falecimento de um deles entre os passamentos dos
de cujus
, não são exatamente os mesmos. Ademais, inexistente afirmação quanto à ausência de outro bem a inventariar relativamente a ARLINDA NUNES TEIXEIRA além daquele proveniente do seu quinhão na herança deixada por CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA, aspectos que, tal como o juízo de origem concluiu, fazem crer não atender à razão de ser da faculdade a cumulação na espécie, eis que prejudicial à celeridade e à economia processuais, assim também quanto à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5003050-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES NUNES TEIXEIRA ALVES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA E ARLINDA NUNES TEIXEIRA

JUÍZA: DRª. KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto contra pronunciamento que “decidiu por separar o inventário de cada um dos
de cujus
, o que além de atrasar a resolução do procedimento de inventário e partilha, pode causar danos as partes interessadas”.

Apontara a parte irresignada, em suma, (I) que o fato de serem as sucessões de CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA e ARLINDA NUNES TEIXEIRA regidas por diferentes legislações civis, haja vista a data dos óbitos, não impede a cumulação do procedimento de inventário, ante a natureza material do direito; (II) a jurisprudência “admite a legitimidade dos herdeiros para pleitearem, em juízo, direitos transmitidos pelo falecido antes de ter sido aberto o inventário, hipótese dos autos, no qual inexiste abertura de inventário dos herdeiros também falecidos EDIVAL NUNES TEIXEIRA e ANTÔNIO CARLOS NUNES TEIXEIRA”; (III) “a imposição da sucessão processual pelo espólio do herdeiro, ANTÔNIO CARLOS NUNES TEIXEIRA, pós morto, configura excesso de formalismo, visto a ausência de outros bens a inventariar, razão pela qual a r. decisão que se pretende a reconsideração é passível de alteração para admitir a sucessão processual do herdeiro pós morto por seus sucessores, pessoas naturais, inclusive, porque não existe discordância dos demais herdeiros”.

Pois bem. O recurso não prospera, valendo, de logo, rememorar o teor do artigo 672 do CPC, a saber:

“Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:

I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;

III - dependência de uma das partilhas em relação à outra.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual”.

O preceptivo, ao que se depreende de sua leitura e similarmente ao que previa o artigo 1043 do CPC/1973, faculta o processamento conjunto de inventários de pessoas diversas (não havendo qualquer condão de imperatividade em seu texto) e dispõe sobre as hipóteses em que haveria tal possibilidade, quais sejam: mesmos herdeiros, vínculo de união estável ou casamento entre os falecidos, prejudicialidade (preferencialmente total) entre as partilhas.

A
ratio
que imbuiu a edição da norma, por certo, pauta-se pelo “princípio da celeridade e economia processual, revelando-se mais efetiva e segura na medida em que todos os interesses dos herdeiros, comuns ou não, poderão ser resolvidos pela mesma e única sentença, bastando que se ajuste adequadamente o plano da partilha às diferenças de medida dos respectivos quinhões.” (TJDFT, Acórdão 1259846, 07013658120198079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020).

O
decisum
vergastado apresentou a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, aponto o artigo 1.787, do Código Civil de 2002, que dispõe que: “Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela.”

Compulsando os autos, averiguou-se que o
de cujus
CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA faleceu em 27 de maio de 2000, portanto, conforme o artigo supracitado, sua sucessão deve ser regida pela Lei vigente à data do seu óbito, quando estava em vigor o Código Civil de 1916. Por outro lado, a
de cujus
ARLINDA NUNES TEIXEIRA faleceu em 14 de agosto de 2012, quando estava em vigor o Código Civil de 2002.

Dessa forma, as presentes sucessões
causa mortis
são regidas por legislações distintas, vez que o inventário do
de cujus
é regido pelo Código Civil de 1916 e o da
de cujus
pelo Código Civil de 2002, o que, por si só, já inviabiliza a cumulação dos inventários.

Como se não bastasse, à época do óbito do
de cujus
CARLITO, qual seja, maio de 2000, o Sr. ANTÔNIO CARLOS NUNES TEIXEIRA era vivo, contudo, faleceu em novembro de 2006, sendo, portanto, pós-morto do
de cujus
. Por outro lado, observa-se que o referido herdeiro faleceu antes do óbito da
de cujus
ARLINDA, que ocorreu em agosto de 2012, portanto, é pré-morto da
de cujus
.

Nesse ponto, é importante observar o princípio da “saisine” ou “saisina”, que aponta que a morte de uma pessoa acarreta a instantânea abertura de sua sucessão, fazendo nascer o direito hereditário da propriedade e da posse dos bens da herança, conforme entendimento do art. 1.784, do Código Civil.

Assim, entende-se que os sucessores dos herdeiros pós-mortos não herdam por representação, devendo o (a) inventariante promover a habilitação dos espólios dos referidos herdeiros, que seriam, de fato, os autênticos sucessores.

É de entendimento jurisprudencial:

INVENTÁRIO. Insurgência contra a ordem de retificação de partilha para atribuir quinhão direto aos descendentes de um dos irmãos herdeiros dos autores da herança. Acolhimento. Necessidade de atribuição do quinhão ao espólio do herdeiro e não aos seus filhos, não havendo caracterização de direito de representação em razão de não se tratar de herdeiro pré-morto no momento de abertura das heranças dos colaterais.
Ordem sucessória que se define no momento da abertura da sucessão, a qual ocorre na data do falecimento.

Irmão que veio a falecer posteriormente, cabendo receber o quinhão pelo seu espólio, o qual, posteriormente, em processo sucessório próprio, será repassado aos respectivos herdeiros necessários. Observância do princípio da saisine e da continuidade registral.
Recurso provido. (TJSP; AI 2238686-14.2021.8.26.0000; Ac. 15283574; Ribeirão Preto; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Augusto dos Passos; Julg. 15/12/2021; DJESP 21/01/2022; Pág. 2330) (grifo nosso)

Assim, no processo de inventário dos bens deixados pela
de cujus
ARLINDA, os herdeiros do seu descendente pré-morto, o Sr. ANTÔNIO, poderiam herdar por representação, uma vez que o referido herdeiro é pré-morto ao seu óbito.

Contudo, no tocante ao processo de inventário dos bens deixados pelo
de cujus
CARLITO, os referidos herdeiros não herdam por representação, vez que são herdeiros apenas no espólio de ANTÔNIO CARLOS NUNES TEIXEIRA, que, por sua vez, é herdeiro no espólio de CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA, dado que é pós-morto ao seu óbito.

Pelas razões expostas, não é possível o processamento dos inventários conjuntos dos
de cujus
CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA e ARLINDA NUNES TEIXEIRA.

Assim, o presente inventário passará a ser apenas do
de cujus
CARLITO e os herdeiros dos presentes autos serão apenas os Srs. MARIA DE LOURDES NUNES TEIXEIRA, CREUZA NUNES TEIXEIRA, TEREZINHA TEIXEIRA GUZZO, RUBIVAL NUNES TEIXEIRA e ELIZEU NUNES TEIXEIRA, além dos espólios dos Srs. ARLINDA NUNES TEIXEIRA, EDIVAL NUNES TEIXEIRA e ANTÔNIO CARLOS NUNES TEIXEIRA.

Logo, os Srs. LEONARDO FERRI TEIXEIRA, KAROLINI FERRI TEIXEIRA (filhos do Sr. ANTÔNIO), MADALENA FERRI TEIXEIRA (viúva do Sr. ANTÔNIO), SIMONE LEITE TEIXEIRA GUZZO, SUZANA LEITE TEIXEIRA, CARLINDA VALLI TEIXEIRA (filhas do Sr. EDIVAL), HELVIO PEROZINI e MIKAEL WASEM (filhos da falecida ROSIANE LEITE TEIXEIRA, que, por sua vez, é filha do Sr. EDIVAL) não fazem parte do presente inventário”.

Apontou-se, portanto, de forma suficiente, que (I) a legislação de regência não será a mesma, dado o intervalo de tempo (mais de uma década) transcorrido entre os falecimentos e o advento da novel codificação civil no período; (II) os herdeiros, considerando o falecimento de um deles entre os passamentos dos
de cujus
, não são exatamente os mesmos.

Acresço a tais ponderações a inexistência de afirmação quanto à ausência de outro bem a inventariar relativamente a ARLINDA NUNES TEIXEIRA além daquele proveniente do seu quinhão na herança deixada por CARLITO DE ALMEIDA TEIXEIRA, aspectos que, tal como o juízo de origem concluiu, fazem crer não atender à razão de ser da faculdade a cumulação
in casu
, eis que prejudicial à celeridade e à economia processuais, assim também quanto à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

Sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.